Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-71.2023.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017496-71.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 093.496.591-90 (APELADO), JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 057.697.251-76 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEXANDRE ARRUDA DE JESUS - CPF: 062.125.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 093.496.591-90 (APELANTE), JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 057.697.251-76 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), aplicando ao primeiro a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 580 dias-multa, e ao segundo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 120 dias-multa. Ambos foram absolvidos do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 25,48g de maconha, além de uma porção de cocaína;
(ii)
investigação extensa, com relatório policial de quebra de sigilo telefônico;
(iii)
sentença desprovida de fundamentação idônea, limitando-se a menção genérica sobre a suficiência das provas;
(iv)
ausência de análise concreta dos elementos probatórios e das teses ministeriais e defensivas.

3. Requerimentos do recurso defensivo:
(i)
absolvição do apelante por insuficiência probatória;
(ii)
aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e aplicação da pena no mínimo legal;

3.1 Requerimentos do recurso ministerial:
(i)
condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico;
(ii)
afastamento da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado do segundo réu;
(iii)
fixação do regime fechado para o primeiro réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença condenatória diante da ausência de fundamentação idônea, com possível reconhecimento de nulidade absoluta do ato, de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de fundamentação viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável o controle da decisão e o reexame da causa pela instância recursal.

6.
Em que pese o magistrado seja livre para formar seu convencimento, é imprescindível que analise, de forma fundamentada, os elementos probatórios dos autos e as questões de direito trazidas à indagação, apresentando, com lógica e coerência, os motivos concretos de sua conclusão.

7. Somente uma decisão devidamente fundamentada permite aferir se a conclusão alcançada decorreu de um juízo racional e objetivo, em conformidade com os elementos probatórios e normativos, ou se, ao contrário, foi influenciada por impulsos punitivos dissociados da legalidade estrita e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

8. Diante de nulidade insanável, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público

de Mato Grosso
e pela defesa do acusado
Jefferson de Souza Teixeira
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal n. 1017496-71.2023.8.11.0055, condenou os
réus Jefferson de Souza Teixeira
e
Gabriel Aparecido de Oliveira
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa. Ambos foram absolvidos do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
).

Nas
razões recursais
, a defesa de
Jefferson de Souza
pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a fixação da pena no mínimo legal (id. 253240650).

O
Ministério Público
, por sua vez, almeja a reforma da sentença, para que
Gabriel Aparecido
e
Jefferson de Souza
sejam condenados também pelo crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
), sustentando que as provas demonstram a existência do vínculo associativo entre os réus. Além disso, requer o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, aplicada em favor do apelado
Gabriel
, ao argumento de que ele se dedica à atividade criminosa. Por fim, pugna pela fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena de
Jefferson
(id. 241048875).

As partes apresentaram as respectivas
contrarrazões
, pugnando pelo improvimento dos recursos adversos (id. 241048883 e 256120199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo ministerial, com o ensejo de condenar os réus pelo crime de associação para o tráfico e afastar a causa de diminuição de pena aplicada ao apelado
Gabriel
(id. 267219259).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os réus
Jefferson
e
Gabriel
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
). A inicial descreveu a apreensão de 21,20 g (vinte e um gramas e vinte centigramas) de maconha e 4,28g (quatro gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína, sob o seguinte contexto fático:

“(...) 1º FATO

No dia 11 de novembro de 2023, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, vulgo ‘JEFINHO e METRALHA’, GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo ‘BOCA RICA’, e ALEXANDRE ARRUDA DE JESUS, com consciência e vontade, estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Extrai-se que os denunciados no dia dos fatos estavam associados para o tráfico com a facção criminosa Comando Vermelho, de forma estável e permanente, para o fim de distribuírem e comercializarem entorpecentes.

Na empreitada criminosa, o denunciado Jefferson, conhecido como um dos braços fortes da facção criminosa, era responsável pela guarda e fornecimento da droga, e o denunciado Gabriel pela distribuição dos entorpecentes a outros usuários e traficantes, com o apoio do denunciado Alexandre para transporte das substâncias.

2º FATO

No dia 11 de dezembro de 2023, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, vulgo ‘JEFINHO e METRALHA’, GABRIEL APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo ‘BOCA RICA’, e ALEXANDRE ARRUDA DE JESUS, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mantiveram em depósito 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 21,20g, e 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 4,28, g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo preliminar de ID 137168714.

Infere-se que os denunciados atuavam de forma conjunta para o tráfico de drogas, e isso foi descortinado em razão do monitoramento policial do denunciado Gabriel, após denúncia de que ele estava abastecendo com drogas bocas de fumo no município.

Assim, no dia dos fatos, durante o monitoramento, o denunciado Alexandre foi visto apanhado o comparsa Gabriel, utilizando-se do veículo da empresa onde trabalha, para levá-lo até uma região do Bairro Ipês

conhecido por ‘Mata Burro’, onde entregaram droga a uma pessoa. Depois, se dirigiram à Linha 12 e entregaram droga a outro indivíduo.

Posteriormente, ambos foram abordados e admitiram a entrega dos entorpecentes, sendo que Gabriel admitiu que foi procurado pelo comparsa Jefferson para entregar grande quantidade de entorpecentes para traficantes da cidade, tanto que entregou droga para alguns indivíduos, dentre eles um traficante conhecido pelo vulgo Atleta.

Assim, o denunciado Gabriel apontou o local onde o denunciado Jefferson guardava a droga que ele entregava a outros traficantes, diante do que a polícia logrou êxito em abordar este último e encontrar uma porção de cocaína e duas de maconha no quarto da sua residência, além de dinheiro e um caderno com marcações de nomes de traficantes conhecidos no tráfico de drogas, inclusive, o vulgo Atleta.

Toda a droga apreendida durante a ação policial, a saber: 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 21,20g, e 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 4,28, g, foram submetidas à perícia preliminar, conforme laudo de ID 137168714. (...)”
(
sic,
id. 241048748).

A ação penal foi desmembrada com relação ao acusado
Alexandre Arruda de Jesus
.

Ao final da fase instrutória, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do estado, para condenar os réus
Jefferson
e
Gabriel
pela prática do crime de tráfico de drogas, por outro lado, absolvê-los da imputação do delito de associação para o tráfico, diante da ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, além de conceder o direito de recorrerem em liberdade.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (EX OFFICIO)

Em que pese não tenha sido arguida nulidade pelas partes, verifico, de ofício, vício insanável na sentença proferida pelo juízo singular.

Como sabido, o princípio da motivação das decisões judiciais é de envergadura constitucional e garante às partes o conhecimento dos motivos e razões que as embasaram, bem como permite a fiscalização da atuação jurisdicional do Estado, constituindo norma fundamental do processo.

A exigência de fundamentação não se limita a um requisito meramente formal ou a uma questão de
“educação processual”
, pois o processo judicial é, essencialmente, um instrumento de diálogo entre as partes, conforme determina a própria Constituição Federal (CF, art. 93, IX).

A inexistência de motivação adequada
“revela que a decisão não foi fruto de uma ponderada reflexão sobre os elementos de fato e de direito disponíveis nos autos, mas representa ato de pua vontade pessoal do seu autor”,
como bem adverte Antônio Magalhães Gomes Filho (A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, RT, 2001, p. 185).

Em outras palavras, a fundamentação ou motivação da decisão judicial é condição de validade da manifestação do Estado-Juiz, porquanto garante que o cidadão compreenda a razão de decidir do magistrado, que ao fazer o confronto entre a situação concreta e ordenamento jurídico encontra uma conclusão para o caso examinado em nítido processo cognitivo.

A ausência de motivação retira da decisão judicial duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Na visão da doutrina, “
perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional”
(SARLET, Ingo W.; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 749-750).

Portanto, em que pese o magistrado seja livre para formar seu convencimento, é imprescindível que analise, de forma fundamentada, os elementos probatórios dos autos e as questões de direito trazidas à indagação, apresentando, com lógica e coerência, os motivos concretos de sua conclusão.

A exigência de fundamentação torna-se ainda mais pertinente no âmbito do Direito Penal, que tem por objeto principal o bem jurídico mais valioso depois da vida: a liberdade. Somente uma decisão devidamente fundamentada permite aferir se a conclusão alcançada decorreu de um juízo racional e objetivo, em conformidade com os elementos probatórios e normativos, ou se, ao contrário, foi influenciada por impulsos punitivos dissociados da legalidade estrita e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

No caso em análise, a simples leitura da sentença revela que o magistrado singular se limitou a afirmar, de maneira genérica e em apenas dois parágrafos, que a autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos dos policiais, sem apresentar qualquer análise concreta das provas produzidas ou enfrentar as teses da acusação e da defesa.

No ponto, pertinente transcrever a análise meritória usada pelo Juiz de origem para condenar os apelantes pelo crime de tráfico de drogas:

“(...) Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a autoria delitiva restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa nos réus.

As alegações das defesas para absolvição por ausência de provas, não encontram guarida nos autos, pois
os policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em apontar os réus como autores do delito, dando-os como incurso nos verbos ‘ter em depósito’ e ‘guardar’
.

Os réus em que pesem negarem a traficância em juízo, apresentam versões destoadas das provas dos autos, mormente quando se analisa os depoimentos uníssonos das testemunhas de acusação. (...)
(
sic,
id. 241048864).

Nesse panorama, a sentença é manifestamente desprovida de efetiva fundamentação, porquanto sequer examina os elementos probatórios dos autos, fazendo menção genérica e abstrata aos depoimentos dos agentes policiais.

Ou seja, a decisão de primeiro grau não logrou apresentar, ainda que minimamente, a razão de decidir do próprio magistrado. Mesmo que empregada a mais atenta leitura do ato decisório, não se tem como extrair quais declarações dos agentes policiais atestaram a prática delitiva, tampouco se as diligência e perícias contribuíram para a elucidação da situação fática, muito menos como essas provas se relacionam e porque seriam aptas a comprovar a autoria delitiva.

Em verdade, o juízo singular absteve-se de realizar qualquer cotejo analítico entre a prova oral e os demais elementos probatórios, limitando-se a afirmar, genericamente, que
“a prova é suficiente”
.

Mais grave ainda: a fundamentação é tão genérica que, se admitida, permitiria a condenação em qualquer processo de tráfico de drogas, notadamente porque o juízo se limitou a mencionar que
“os depoimentos dos policiais são suficientes”
, expressão que não guarda qualquer identificação subjetiva com o caso concreto, repetida na maioria dos éditos condenatórios.

O prejuízo, neste caso, é evidente e decorre não apenas da impossibilidade de exercer o efetivo controle da decisão, mas também da própria violação ao modelo constitucional de processo. A sentença genérica, desprovida de análise concreta das provas, impede que as partes compreendam as razões da condenação e, consequentemente, possam exercer o contraditório de maneira efetiva.

Aliás, a própria acusação também foi prejudicada pela sentença genérica, porquanto o juízo singular deixou de analisar, com o mínimo de profundidade necessária, as provas relativas à imputação do crime de associação para o tráfico.

Portanto, ao deixar de analisar adequadamente as provas produzidas e limitar-se a invocar genericamente os depoimentos dos policiais, o juízo
a qu
o violou o dever constitucional de fundamentação, o que impede o efetivo exercício do contraditório e torna inviável o controle da decisão pelas partes e o reexame da causa por esta instância recursal.

Assim, tendo em vista que a deficiência na fundamentação da sentença viola a garantia constitucional (CF, art. 93, IX) e prejudica o exercício da ampla defesa e do contraditório, a declaração de nulidade é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, declaro, de ofício, a nulidade da sentença que condenou os réus
Gabriel Aparecido de Oliveira
e
Jefferson de Souza Teixeira
por ausência de fundamentação idônea, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, com a adequada análise do conjunto probatório, das teses ministeriais e defensivas.

Por conseguinte, prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025